Tribunal: CARF
Processo: 16592.728561/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.728561/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
KELLI APARECIDA GASPAR DA MOTTA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
PROJETO DE LEI. INAPLICABILIDADE.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo
irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a
legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.728561/2016-60
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado GFIP’s fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com
efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela
Lei n. 11.941/2009 (e-fls.).
A empresa foi devidamente notificada da autuação através do Edital Eletrônico de
e-fls. e apresentou, tempestivamente, Impugnação de e-fls. em que alegou, preliminarmente, (i) a
nulidade do Auto de Infração e, ainda, (ii) a ocorrência da prescrição. No mérito, a empresa
sustentou, em síntese, (i) a ausência de intimação prévia, (ii) que o Projeto de Lei n. 7.512/2014,
convertido na Lei n. 13.097/2014 acabou anistiando os débitos decorrentes de multas aplicadas
com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, (iii) aplicação do instituto da denúncia
espontânea previsto nos artigos 138 do Código Tributário Nacional e 472 da Instrução
Normativa RFB n. 971/2009, (iv) caráter confiscatório da multa aplicada, (v) mudança de
critério jurídico nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional, e, por fim, (vi) a
natureza continuada das infrações administrativas e a aplicação do artigo 71 do Código Penal.
Com base em tais alegações, a empresa autuada requereu a procedência da
impugnação e o cancelamento integral do débito fiscal.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de e-fls., a autoridade judicante de 1a instância entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que
esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se
falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário
(multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e
ciência à contribuinte.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
[...]
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
[...]
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada,
uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da
GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal.
Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
[...]
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014 (...).
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
[...]
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.”
Na sequência, a autoridade fiscal tentou intimar a empresa acerca do resultado da
decisão de 1a instância por via postal, todavia o Aviso de Recebimento (e-fls.) retornou com a
informação de que a empresa havia mudado de endereço, daí por que a autoridade entendeu pela
publicação do Edital Eletrônico de e-fls.. A empresa foi acabou sendo devidamente notificada do
resultado da decisão de 1a instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls.,
protocolado tempestivamente, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os
autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
- Que o Auto de Infração deve ser cancelado tanto em razão da
inobservância do artigo 55 da Lei Complementar n. 123/06 quanto em
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

decorrência da não aplicação do Projeto de Lei n. 96/2018, o qual, aliás,
encontra-se na iminência de ser sancionado.
(ii)
Do mérito:
- Que a penalidade aplicada deve ser reduzida em 50% à luz do artigo 38-
B, inciso II da Lei Complementar n. 123/2006.
Com base em tais alegações, a empresa requer que o presente Recurso Voluntário
seja provido para que o débito fiscal ora reclamado seja cancelado.
Antes de mais nada, saliente-se que quando do oferecimento da impugnação a
empresa recorrente não arguiu quaisquer questões relativas à aplicação dos artigos 38-B e 55 da
Lei Complementar n. 123/2006, de modo que não caberia fazê-lo por agora em sede de Recurso
Voluntário. Em razão do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais está atacando a
decisão recorrida e, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou reforma. Essa a
causa de pedir recursal.
Ora, tendo em vista que as questões relativas à aplicação dos artigo 38-B e 55 da
Lei Complementar n. 123/2006 não foram alegadas em sede de impugnação e não foram objeto
de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância, não poderiam ter sido
suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é
que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí
o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito
de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de
decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).
***
NULIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
CARF.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação.
2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no limite
em que impugnadas.
3. À segunda Seção do Carf cabe processar e julgar tão somente recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à matéria de sua.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.728561/2016-60

4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato
processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
(Processo n. 14474.000313/2007-81. Acórdão n. 2301-005.674. Conselheiro Relator
João Bellini Júnior. Publicado em 14.11.2018).” (grifei).
O que deve restar claro é que as questões relativas à aplicação dos artigo 38-B e
55 da Lei Complementar n. 123/2006 não devem ser aqui conhecidas e, por isso mesmo, não
podem ser objeto de análise por parte desta Turma de julgamento, uma vez que se tratam de
questões novas. Quer dizer, tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do
oferecimento da impugnação e não o foram, de modo que não podem ser suscitadas apenas em
sede recursal, porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância a que também está submetido o processo
administrativo fiscal.
Passemos, então, ao exame da alegação de que o Projeto de Lei n. 96/2018
deveria ter sido aplicado ao caso concreto.

Da não aplicação do Projeto de Lei n. 96/2018

A alegação de que o projeto de Lei n. 96/2018 deve ser aplicado à hipótese dos
autos uma vez que ali há a previsão de anulação de débitos fiscais decorrentes da aplicação de
multas com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 não reivindica maiores complexidades
ou digressões e deve ser rechaçada de plano.
A título de informação, o referido Projeto foi apresentado pelo Deputado Laércio
Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019 a proposição PL 7.512/2014 passou a tramitar como PL
4.157/2009.
O fato é que o referido Projeto de Lei ainda se encontra em trâmite perante o
Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer do Relator na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT), o que significa dizer, por óbvio, que até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse. Apenas se já tivesse sido
aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser aplicado à hipótese dos autos, de modo que o
sujeito passivo poderia, aí, sim, beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o artigo 106,
inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional3.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço parcialmente do
recurso voluntário e, portanto, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

3 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital